Tribunal: TJSP
Processo: 0002634-94.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo em execução. Reconversão de penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, em razão de cumprimento atual de pena em regime fechado. Condenação à pena de prestação de serviços à comunidade quando o réu já cumpria pena em regime fechado. Ciência do MM. Juízo "a quo" desta situação que se presume. Impossibilidade de reconversão sem desrespeito à decisão de mérito. Necessidade de

Ementa:
Agravo em execução. Reconversão de penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, em razão de cumprimento atual de pena em regime fechado. Condenação à pena de prestação de serviços à comunidade quando o réu já cumpria pena em regime fechado. Ciência do MM. Juízo "a quo" desta situação que se presume. Impossibilidade de reconversão sem desrespeito à decisão de mérito. Necessidade de aplicação do art. 76 do Código Penal. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002634-94.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é agravante ADELSON CARLOS GARCIA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso na forma exposta. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002634-94.2020.8.26.0154 -Voto no 36125
2
Agravo em Execução no 0002634-94.2020- São José do Rio Preto
Agravante: Adelson Carlos Garcia
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Direito: Dr. Antonio Carlos Pinheiro de Freitas
Relator Des. Francisco Bruno
Voto no 36125
Agravo em execução. Reconversão de penas restritivas de direitos
em privativa de liberdade, em razão de cumprimento atual de pena
em regime fechado. Condenação à pena de prestação de serviços à
comunidade quando o réu já cumpria pena em regime fechado.
Ciência do MM. Juízo “a quo” desta situação que se presume.
Impossibilidade de reconversão sem desrespeito à decisão de
mérito. Necessidade de aplicação do art. 76 do Código Penal.
Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por Adelson Carlos
Garcia, contra a r. decisão (fls. 88 e ss.) que, nos autos da execução n.o
0003334-29.2019.8.26.0664, converteu a pena restritiva de direitos em privativa
de liberdade, fixando-se o regime fechado para o caso. Afirma o recorrente (fls.
1/5), em síntese, que a pena de prestação de serviços não pode ser convertida em
privativa de liberdade em razão de haver compatibilidade entre seus
cumprimentos. Subsidiariamente afirma cabível a suspensão do cumprimento da
pena restritiva até o integral cumprimento da pena privativa de liberdade. Pleiteou
o provimento do agravo interposto visando manter a pena alternativa imposta, ou,
subsidiariamente, sua suspensão para cumprimento oportuno
Respondido o recurso (fls. 106 e ss.) e mantida a decisão agravada
(fls. 112), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento
(fls. 120 e ss.).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002634-94.2020.8.26.0154 -Voto no 36125
3
É possível afirmar o seguinte: o agravante cumpria pena privativa de
liberdade, em regime fechado, em razão de condenação no processo n.o
0000101-79.2018.8.26.0560 (fato 20/7/2018 - trânsito em julgado em 6/3/2019);
contudo,
posteriormente,
nos
autos
do
processo
n.o
0006683-11.2017.8.26.0664(fato 19/1/2017 - trânsito em julgado em 24/3/2019),
foi condenado ao cumprimento de pena de um ano e dois meses de reclusão, em
regime semiaberto, e 11 dias-multa, tendo sido substituída a pena corporal por
restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e
pagamento de um salário-mínimo de prestação pecuniária em favor da vítima (cfr.
fls.17).
A r. decisão impugnada converteu (rectius: desconverteu) a pena de
prestação de serviços à comunidade, substitutiva de condenação, em privativa de
liberdade, e estabeleceu o regime fechado para o cumprimento.
Insurge-se o agravante contra a conversão, sob o fundamento de
que a pena menos grave poderá ser cumprida posteriormente à de maior
gravidade.
Tenho destacado que em se tratando de condenação a pena
restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade,
sobrevindo condenação à sanção no regime fechado, não há falar em possibilidade
de cumprimento simultâneo das penas, como seria nos casos de prestação
pecuniária ou pagamento de multa.
Contudo, o ven. Acórdão (fls. 14/17) concedeu a substituição da
pena corporal por restritiva de direitos quando o réu já cumpria pena em regime
fechado. Assim, é impossível unificar as penas, pois se presume que a colenda 10a
Câmara Criminal, ao proferir a decisão, tinha ciência da condenação à pena
corporal e concedeu o benefício mesmo assim. Neste caso, estaria violando o
regime fixado na decisão condenatória.
Vale a transcrição do entendimento, sempre oportuno, do
Excelentíssimo Desembargador Newton Neves:
“A lei somente autoriza a conversão das penas restritivas de direito em pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002634-94.2020.8.26.0154 -Voto no 36125
4
privativa de liberdade se o detento estiver efetivamente no cumprimento da
pena restritiva de direito e por qualquer razão infringir o disposto no art. 181
da LEP.
E estando o agravado encarcerado em regime fechado, não havia meios de
descumprir referido dispositivo, simplesmente porque não estava cumprindo a
pena restritiva de direitos.
Deste modo, deve mesmo ser aplicado ao caso em tela o previsto no art. 76
do Código Penal, postergando-se o início do cumprimento da pena restritiva
de direitos para período subsequente ao cumprimento da pena privativa de
liberdade.” (TJSP, 16a Câmara de Direito Criminal, Agravo de Execução Penal
n.o 0111066-34.2013.8.26.0000 Rel. Des. Newton Neves, j. 30.7.2013)
Deste modo, deve mesmo ser aplicado ao caso em tela o previsto no
art. 76 do Código Penal, postergando-se o início do cumprimento da pena
restritiva de direitos para período subsequente ao cumprimento da pena privativa
de liberdade.
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao recurso na forma acima.
FRANCISCO BRUNO
Relator